Tribunal: TJES
Processo: 5003074-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública; Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003074-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003074-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO

J
U
I
Z: DR.
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em
sede de cumprimento de sentença
, na qual
o magistrado
a quo
acolheu requerimento do executado, ora agravado, e
determinou
a

intimação do exequente, ora agravante, para apresentar novo cálculo do débito, com observância do
“
artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, a qual estipula que a correção monetária e os juros utilizarão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”
.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que
“
O MM Juiz ao acolher a tardia arguição do Município, além de contrariar o seu próprio entendimento exarado na Sentença e no despacho de fl. 441, incorre em flagrante e direta ofensa à cláusula pétrea do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. É importante ressaltar que tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal já ressalvaram a impossibilidade de se violar a Coisa Julgada para aplicar o art. 1º-F da Lei 9.494/97 quando houver expressa fixação de índice específico de correção monetária e de juros na Sentença ou no Acórdão”.

Em
despacho
inaugural,
e
m razão do agravante não
ter
formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal,
determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões,
nas quais
pugna-
se
pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003074-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO

J
U
I
Z: DR.
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em
sede de cumprimento de sentença
, na qual
o magistrado
a quo
acolheu requerimento do executado, ora agravado, e
determinou
a

intimação do exequente, ora agravante, para apresentar novo cálculo do débito, com observância do
“
artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, a qual estipula que a correção monetária e os juros utilizarão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”
.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que
“
O MM Juiz ao acolher a tardia arguição do Município, além de contrariar o seu próprio entendimento exarado na Sentença e no despacho de fl. 441, incorre em flagrante e direta ofensa à cláusula pétrea do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. É importante ressaltar que tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal já ressalvaram a impossibilidade de se violar a Coisa Julgada para aplicar o art. 1º-F da Lei 9.494/97 quando houver expressa fixação de índice específico de correção monetária e de juros na Sentença ou no Acórdão”.

Em
despacho
inaugural,
e
m razão do agravante não
ter
formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal,
determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões,
nas quais
pugna-
se
pelo desprovimento recursal.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o magistrado primevo ao acolher, em sede de cumprimento de sentença, requerimento do então executado, ora agravado, de fato, não atuou de forma escorreita.

Digo isto porque,
exatamente como ocorrid
o
na hipótese
“houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o transito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada.
A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012303, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

No mesmo sentido,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS E CORREÇÃO RELATIVOS ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA COISA JULGADA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Nos termos da orientação externada pelo c. STJ, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, de modo que a discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada (REsp 1764255/RS). 2 Se o contador do juízo observou os critérios objetivos estabelecidos na Decisão (sentido amplo) judicial de mérito transitada em julgado, não se há falar em equívoco na realização dos cálculos. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001100, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Assim, somente
“
Se mostra possível a fixação dos índices de correção monetária na fase de execução quando não fixados na sentença executada, haja vista a ausência de coisa julgada”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014358, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Todavia, no caso dos autos, a sentença já transitada em julgado e a qual se persegue o
respectivo
cumprimento
determinou
que em relação à correção monetária deveria observar-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e, quanto aos juros os fixou em 1%
(um por cento)
ao mês.

Portanto, tendo o magistrado primevo determinado a
intimação do exequente, ora agravante, para apresentar cálculo do débito
perseguido
, com observância do
“
artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, a qual estipula que a correção monetária e os juros utilizarão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”
,
em verdade, procedeu com alteração
em sede de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária e dos juros de mora fixados no comando sentencial,
o que não se deve admitir,
devendo, portanto, serem observados os índices já determinados em sentença
.

Por fim, pleiteia o agravante que
“
em sendo provido o presente Agravo, e tendo em vista que este Agravo tem por objeto e finalidade a rejeição da Impugnação feita pelo Município (que foi acolhida na r. Decisão agravada), requer-se a aplicação do art. 85, §7º do CPC, para que seja fixado honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução”.

Em que pese tal pretensão,
“Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 519 do STJ)”,
e mais
“Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1º, do NCPC a fixação de honorários advocatícios”.
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1747288, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, Julgado em 24/05/2021), razão pela qual não merece acatamento referido pleito.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para determinar
a observância pelo Juízo primevo dos índices de correção monetária e juros de mora
fixados
em sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

Recurso
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
provido
.

I -
N
a hipótese houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o tr
â
nsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada,
eis que a
substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada
, razão pela qual determinou-se a observância dos índices fixados em sentença.

II -
Em que pese
a
pretensão
do agravante de
aplicação do art. 85, §7º do CPC, para que seja fixado honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução,
é sabido que n
os termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 519 do STJ).
Precedentes da Colenda Corte Cidadã.

III
–
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.